Tribunal: TJES
Processo: 5001903-83.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001903-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO DE ALENCAR MATIAS
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. DENEGADA A ORDEM.

1. O entendimento pacificado pelas Cortes Superiores de que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Desse modo, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo magistrado. Precedentes.

2. Tendo sido proferida Decisão de Pronúncia, incide ao caso a Súmula nº 21 do STJ, que dispõe restar superado qualquer excesso de prazo referente à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

3. A defesa apresentou diversos requerimentos de provas complementares, o que acarretou o cancelamento da sessão do Júri, eis que essencial a conclusão da produção de provas documentais, a fim de evitar posterior alegação de nulidade. E, ainda, constam nos autos reiterados pleitos de revogação da prisão preventiva, justificando o prolongamento da tramitação.

4. Não verificado excesso de prazo durante a tramitação do processo, que possa ser atribuído exclusivamente ao aparato judicial ou à acusação. Assim, não há como reconhecer a ilegalidade na prisão por excesso de prazo.

5. ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO DE ALENCAR MATIAS
,
que responde a ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado (
art.121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
)
,
contra o ato coator praticado pel
o M.M. Ju
iz
de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/
ES
por suposto excesso de prazo na prisão preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, visto que se encontra preso há mais de 1100 (um mil e cem) dias, com atrasos e recente cancelamento da Sessão do Júri, sem culpa da defesa, mas sim do aparato estatal.

A liminar foi indeferida (id.
4
420235
).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id.
4466095
).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(id.
4
528992
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001903-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO DE ALENCAR MATIAS
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES
Advogado do(a) PACIENTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO DE ALENCAR MATIAS
, que responde ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), contra o ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, visto que se encontra preso há mais de 1100 (um mil e cem) dias, em razão de atraso na tramitação do processo e de recente cancelamento da Sessão do Júri, motivo pelo qual requer a revogação da prisão preventiva, para que aquele aguarde o julgamento em liberdade.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início, ressalto o entendimento pacificado pelas Cortes Superiores de que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta, automaticamente, o relaxamento da segregação cautelar, devendo serem observadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo magistrado.

Nesse sentido, vejamos recente precedente do STJ:

“
(...) 4. Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do tema será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 5. Embora o agravante esteja preso há mais de três anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. No curso processual, houve a necessidade de o Ministério Público estadual aditar a peça inicial. Vale ressaltar que o Juízo de primeiro grau tem sido diligente quanto às revisões periódicas da custódia preventiva do acusado - a última delas realizada em 30/9/2022.(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 737.315/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Ressalto que esta Câmara Criminal, ao julgar o HC 0025740-63.2020.8.08.0000, do próprio impetrante, em julho de 2021, já afastou anterior alegação de excesso de prazo.

Além disso, após análise dos autos da ação penal, identifiquei já ter sido proferida decisão de pronúncia, em 17/02/2022, incidindo, portanto, ao caso, a previsão da Súmula nº 21 do STJ, que dispõe restar superado qualquer excesso de prazo referente à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Na sequência da tramitação do feito, observei que a defesa apresentou requerimentos para produção de diversas provas complementares (fls. 524/526 e 576/578), inclusive, anteriormente à realização da sessão designada para o dia 25/01/2023, o que acarretou o cancelamento do júri, com o fim de concluir a produção de provas e evitar posterior alegação de nulidade.

Também verifiquei reiterados pleitos de revogação da prisão preventiva, o que acaba por justificar o prolongamento da tramitação do feito.

Portanto, inexistindo qualquer excesso de prazo durante a instrução processual, que possa ser atribuída exclusivamente ao aparato judicial ou à acusação, não há que como reconhecer ilegalidade na prisão por excesso de prazo.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4528992),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)